Tribunal: STF
Processo: MS 20052
Classe: MS
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-26
Data de publicação: 1976-05-26

Ementa:
Lei n. 3.765 , de 1960, artigos 7, inciso V, 24 e 28. Pensão
militar.  Interpretação  de  tais  normas  federais.  Se  a  irma  do
instituidor da pensão ficou viúva depois que  se  deu  o  falecimento
dele, não se tem como defini-la sua beneficiaria, pois esta qualidade
se verifica no dia da morte do instituidor  e  não  configura  com  a
viuvez posterior da irma.
         2. Precedentes do STF.
         3.  Mandado  de  segurança  que,  impugnando  certo  ato  do
Tribunal de Contas, e indeferido pela corte.